Tribunal: TJPA
Processo: 0008087-85.2017.8.14.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): DIRACY NUNES ALVES
Órgão julgador: DIRACY NUNES ALVES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10381 - Classificação e/ou Preterição
Data de julgamento: 2020-03-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
GABINETE DA DESEMBARGADORA DIRACY NUNES ALVES

ACÓRDÃO N.º _______________
PROCESSO N. 0008087-85.2017.814.0000
SECRETARIA DA SEÇÃO DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO.
AGRAVO DE INSTRUMENTO.
COMARCA DE BELÉM.
AGRAVANTE: DAVI OLIVEIRA BRAGA
ADVOGADOS: PEDRO BENTES FILHO, LUIS FELLIPE DOS SANTOS PEREIRA E RENAN AZEVEDO SANTOS
AGRAVADA: AYAMY DA COSTA MIGIYAMA.
ADVOGADO: FERNANDO LOURENÇO MATOS LIMA OAB/PA 18.055 E OUTROS.
AGRAVADO: ESTADO DO PARÁ
PROCURADOR DO ESTADO: MÁRCIO MOTA VASCONCELOS.
AGRAVADO: PRESIDENTE DA COMISSÃO DO CONCURSO PÚBLICO DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PARÁ.
PROCURADOR DE JUSTIÇA: WALDIR MACIEIRA DA COSTA FILHO.
RELATORA: DESEMBARGADORA DIRACY NUNES ALVES.
EMENTA
AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANDADO DE SEGURANÇA. LIMINAR CONCEDIDA. REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC. PROBABILIDADE DO DIREITO. PERIGO DE DANO. REQUISITOS PREENCHIDOS. DECISÃO MANTIDA.
1.

Preliminarmente, arguiu a nulidade da decisão recorrida por ausência do contraditório, uma vez que em caso de litisconsórcio passivo necessário é obrigatória a citação de todos os candidatos envolvidos no certame e que foram diretamente atingidos pela decisão atacada. Defendeu também a incompetência do juízo de piso pois entende que a demanda deve prosseguir apenas contra o CEBRASPE.
2.

Preliminares rejeitadas. Agravante já integrou o polo passivo da demanda e juízo competente em razão do interesse do Estado do Pará na lide.
3.

No mérito, a agravada concorreu ao cargo de auditor de controle externo, área fiscalização e especialidade em engenharia ambiental e sanitária, junto ao TCE/PA. Concurso disciplinado pelo Edital n.º 01-TEC/PA-SERVIDOR.
4.

Não lhe foi conferida a pontuação prevista no edital.
5.

Liminar concedida pelo juízo de piso.
6.

Presentes os requisitos do art. 300 do CPC.
7.

O princípio da vinculação ao instrumento convocatório obriga tanto o candidato quanto à Administração Pública a cumprirem as disposições do edital do concurso.
8.

Decisão liminar acertada. Recurso conhecido e não provido.
Acórdão

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores que compõem a 2ª Turma de Direito Público do Egrégio Tribunal de Justiça, por unanimidade de votos, em
conhecer do agravo de instrumento e negar-lhe provimento
, tudo nos termos do voto do Desembargadora Relatora.
Desembargadora Diracy Nunes Alves
Relatora
PROCESSO N. 0008087-85.2017.814.0000
SECRETARIA DA SEÇÃO DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO.
AGRAVO DE INSTRUMENTO.
COMARCA DE BELÉM.
AGRAVANTE: DAVI OLIVEIRA BRAGA
ADVOGADOS: PEDRO BENTES FILHO, LUIS FELLIPE DOS SANTOS PEREIRA E RENAN AZEVEDO SANTOS
AGRAVADA: AYAMY DA COSTA MIGIYAMA.
ADVOGADO: FERNANDO LOURENÇO MATOS LIMA OAB/PA 18.055 E OUTROS.
AGRAVADO: ESTADO DO PARÁ
PROCURADOR DO ESTADO: MÁRCIO MOTA VASCONCELOS.
AGRAVADO: PRESIDENTE DA COMISSÃO DO CONCURSO PÚBLICO DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PARÁ.
PROCURADOR DE JUSTIÇA: WALDIR MACIEIRA DA COSTA FILHO.
RELATORA: DESEMBARGADORA DIRACY NUNES ALVES.
RELATÓRIO

Trata-se de agravo de instrumento interposto por Davi Oliveira Braga em face da decisão exarada pelo Juízo da 2ª Vara da Fazenda da Comarca da Capital nos autos do mandado de segurança n.º 0803179-19.2017.814.0301 impetrado por Ayamy da Costa Migiyama.

A decisão agravada determinou a atribuição imediata das pontuações previstas no subitem 10.3, ¿c¿ e ¿d¿ do Edital n.º 1 -TCE/PA-SERVIDOR, referente aos campos ¿conclusão de curso de pós-graduação em nível de especialização na área a que concorre¿; e aprovação em concurso público para cargo na mesma área, em benefício da agravada Ayamy da Costa Migiyama, com a sua consequente reclassificação final, conforme somatória total de pontos, no cargo 28, Auditor de Controle Externo, área fiscalização e especialidade engenharia ambiental e sanitária, cominando multa de R$500,00 por dia de descumprimento.

Inconformado, o agravante interpôs o presente recurso no qual afirmou ter sido diretamente prejudicado pela decisão atacada, posto que antes da decisão ocupava o 3º lugar na ordem de classificação dentre os aprovados e após a decisão, passou a ser classificado em 4º lugar no cargo de auditor de controle externo com especialização em engenharia ambiental e sanitária, que tem apenas 3 (três) vagas.

Apontou, preliminarmente, a nulidade da decisão recorrida por ausência do contraditório, uma vez que em caso de litisconsórcio passivo necessário é obrigatória a citação de todos os candidatos envolvidos no certame e que foram diretamente atingidos pela decisão atacada.

Ademais disso, defende a incompetência do juízo de piso pois entende que a demanda deve prosseguir apenas contra o CEBRASPE.

No mérito, afirmou que a agravada Ayamy não cumpriu com as regras do certame já que trouxe apenas o histórico escolar da pós-graduação, sem apresentar o certificado ou declaração de conclusão do curso, conforme disposição editalícia.

Discorreu sobre o não cabimento de dilação probatória em sede de mandado de segurança e requereu o efeito suspensivo da decisão combatida e, ao final, a cassação da liminar concedida pelo juízo de piso.

Juntou documentos (fls. 17/315).

Os autos vieram a minha relatoria após distribuição por prevenção ao recurso de agravo de instrumento n.º 0004250-22.2017.814.0000 (fl. 316).

Em decisão de fls. 318/320 deferi o efeito suspensivo ao recurso.

Intimada, a agravada Ayamy apresentou contrarrazões ao recurso. Afirmou que todos os documentos foram entregues e que houve erro da comissão do concurso ao não juntar aos autos o certificado do curso de pós-graduação. Requereu a reconsideração da decisão agravada e ao final a improcedência do agravo (fls. 321/332).

Em face da decisão liminar, Ayamy da Costa interpôs recurso de agravo interno (fls. 336/343).

Estado do Pará apresentou contrarrazões ao agravo interno (fls. 346/349).

Às fls. 350/351, o agravante requereu a intimação do CEBRASPE e da comissão do concurso público, bem como do Ministério Público da decisão que suspendeu os efeitos da decisão agravada.

Instado a se manifestar, a douta procuradoria de justiça exarou parecer às fls. 358/363 no sentido de que seja mantida a medida liminar concedida no 1º grau de jurisdição, devendo o feito prosseguir com a citação dos candidatos que poderão ser diretamente atingidos com a decisão final.

É o relatório.

VOTO.

Presentes os requisitos autorizadores, conheço do recurso, posto que de acordo com o art. 7º, §1º da Lei 12.016/2009.

Cinge-se a controvérsia acerca do acerto ou não da decisão vergastada que concedeu a liminar à candidata do concurso em epígrafe, ora agravada, e determinou a atribuição dos pontos referentes as alíneas ¿c¿ e ¿d¿ do item 10.3. do edital n.º 01-TCE/PA-Servidor, de 29 de fevereiro de 2016.

A decisão agravada assim determinou:
¿
Isto posto, CONCEDO A LIMINAR
, para determinar ao impetrado que proceda a imediata atribuição das pontuações previstas no subitem 10.3, ¿c¿ e ¿d¿, do Edital n.º 1-TCE/PA-SERVIDOR, referente aos campos ¿conclusão de curso de pós-graduação em nível de especialização na área a que concorre; e, aprovação em concurso público na mesma área a que concorre¿, em benefício da impetrante, com a sua consequente reclassificação final, conforme somatória total de pontos, no cargo 28: Auditor de Controle Externo, área: fiscalização, especialidade: engenharia ambiental e sanitária¿, junto ao Tribunal de Contas do Estado do Pará, cominando multa de R$500,00 (quinhentos reais) por dia de descumprimento (art. 297 do CPC).¿

Inicialmente, o agravante pugna pela nulidade da decisão agravada uma vez que não houve a sua citação na ação mandamental, na condição de litisconsorte passivo necessário, ante a possibilidade de alteração do resultado final do concurso.

Consoante entendimento da Corte Superior, a providência de citação dos candidatos participantes de concurso público na condição de litisconsórcio passivo necessário é dispensável, tendo em vista a expectativa de direito à nomeação. Conquanto, no vertente caso, o agravante/candidato pode ter sua esfera jurídica afetada com a pontuação conferida à agravada Ayamy na prova de título. Assim, diante desse contexto, é imprescindível a sua citação para o prosseguimento válido da marcha processual no
mandamus.

Nesse sentido colaciono o precedente abaixo:
PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. ENUNCIADO ADMINISTRATIVO 3/STJ. CONCURSO PÚBLICO. DISTRIBUIÇÃO REGIONALIZADA DAS VAGAS. PRETENSÃO DE NOMEAÇÃO PARA LOTAÇÃO ESPECÍFICA. PRETERIÇÃO. NOMEAÇÃO DE CANDIDATO CLASSIFICADO EM PATAMAR INFERIOR. CONCORRÊNCIA ESPECIAL DE PESSOA COM DEFICIÊNCIA. DENEGAÇÃO DA ORDEM. PLAUSIBILIDADE DA TESE. NECESSIDADE. FORMAÇÃO DE LITISCONSÓRCIO NECESSÁRIO. ANULAÇÃO DA MARCHA PROCESSUAL.
1. No contexto de concurso público regionalizado, a controvérsia tangencia o direito de o candidato ser nomeado para uma determinada comarca em especial, uma vez classificado dentro do número de vagas ofertadas para a região administrativa e a circunscrição judiciária mais abrangantes.
2. A verificação disso, com enfoque na interpretação das cláusulas editalícias, embora denote a aparente plausibilidade da pretensão, somente pode ser corretamente examinado se chamado ao litígio o concorrente nomeado em seu lugar e que, acaso concedida a ordem, terá de ceder o seu lugar ao impetrante.
3. Como regra, a jurisprudência deste Tribunal Superior orienta-se, em controvérsia, v.g., sobre a validade de cláusula editalícia de concurso público ou sobre a nulidade de ato de classificação ou de eliminação de candidato, pela desnecessidade de formação de litisconsórcio necessário entre os candidatos, porque ausente a comunhão de interesses, na medida em que eventual direito à nomeação constituiria simples expectativa de direito.
4.
No caso concreto, contudo, as peculiaridades da controvérsia demonstram que a providência almejada pelo impetrante resultará no atingimento de direito de terceiro, o que impõe o afastamento pontual desse entendimento pretoriano.
5. Ausente, no entanto, essa providência, o caso é de anulação da marcha processual para a reordenação do feito e oportunização do contraditório e da ampla defesa ao terceiro.
6. Recurso ordinário em mandado de segurança provido.
(RMS 55.622/SP, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 21/11/2017, DJe 27/11/2017)
Grifei.

Ressalto que, em consulta aos autos principais PJe n.º 0803179-19.2017.814.0301, verifiquei que o agravante já ingressou na lide na condição de litisconsorte passivo necessário em decisão de ID 302232, de 27/11/2017. Portanto, não há que se falar em nulidade da decisão recorrida por violação do direito ao contraditório.

Outra nulidade apontada pelo agravante diz respeito à incompetência do juízo, pois entende que a ação mandamental só deve prosseguir em face do CEBRASPE, o que afasta a competência da Vara de Fazenda da Capital. Nesse ponto, não há como prosperar a alegação do agravante visto que, o fato do CEBRASPE ser o executor do concurso, não afasta a responsabilidade da comissão do concurso do Tribunal de Contas do Estado do Pará, bem como o interesse do Estado do Pará na lide. Dessa forma, entendo inexistente a nulidade apontada.

No mérito, afirmou que a agravada Ayamy não cumpriu com as regras do certame já que trouxe apenas o histórico escolar da pós-graduação, sem apresentar o certificado ou declaração de conclusão do curso, conforme disposição editalícia.

Entendo que esse é o próprio mérito do mandado de segurança que aguarda julgamento pelo juízo de 1º grau.

Neste momento, a análise cinge-se aos requisitos da tutela de urgência, disciplinada no art. 300 do CPC.

À luz do CPC, para a concessão da tutela específica, seriam necessárias a presença de elementos que evidenciem:

a) a probabilidade do direito; e,

b) o perigo de dano.

A evidência da probabilidade do direito resta demonstrada especialmente pelo documento de fls. 81-verso e 82 que é o recurso interposto pela candidata, o qual restou assim indeferido:
¿
O recurso não foi aceito. Toda a documentação foi revista e novamente verificou-se que o curso de especialização em Gestão de Projetos na Administração Pública não atesta curso na área a que concorre, em desacordo com o subitem 10.3, alínea `c¿ do edital n.º 1 - TCE/PA - servidor, de 29 de fevereiro de 2016.¿

Quanto ao item 10.3, ¿d¿ do edital (aprovação em concurso público na Administração Pública ou na iniciativa privada, para empregos/cargos na área a que concorre), vejo que o Cebraspe já fez a retificação e conferiu a pontuação à agravada (informação de ID 4369965 no PJE n.º 0803179-19.2017.814.0301).

Ora, se houve recurso administrativo da agravada indeferido pela Administração Pública sob o argumento de que o curso de especialização apresentado pela candidata/agravada não atesta curso na área a que concorre, por óbvio que houve apresentação do certificado de pós-graduação.

Quanto ao requisito do perigo de dano em decorrência da demora na prestação jurisdicional, materializa-se nos presentes autos em favor da agravada, uma vez que ao não serem computados os pontos dos títulos previstos no item10.3 ¿c¿, repercutirá na sua classificação final do certame.

Por outro lado, não verifico qualquer perigo de irreversibilidade dos efeitos da presente decisão, conforme previsão contida no §3º., do art. 300, do NCPC, considerando que a qualquer momento a presente tutela de urgência pode ser revogada.

Isto posto, na esteira do parecer ministerial, tenho por acertada a decisão agravada, não merecendo qualquer retoque, razão pela qual conheço e nego provimento ao presente agravo.

É como voto.

Belém, _____/_____/ 2020.

Desembargadora
Diracy Nunes Alves

Relatora